Tribunal: TJMT
Processo: 1005984-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005984-33.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
AGRAVANTES: CLAUDIA MARIA BARROSO BOMBARDA, VINICIUS CASTRO CINTRA e COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Drogar Claudia Maria Barroso Bombarda, Vinicius Castro Cintra e Cooperativa Agrícola De Produtores de Cana de Rio Branco Ltda. contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato Secretário de Fazenda e dos Membros da Câmara de Recursos Tributários do Município de Mirassol D ́Oeste, indeferiu a liminar.
Asseguram que “recebeu as Notificações no 042/2020 e no 044/2020 da Secretaria de Fazenda do Município de Mirassol D ́Oeste/MT nos dias 18/06 e 22/09/2020, respectivamente, em ambas lhe foram solicitadas a apresentação de documentos para a fiscalização fazendária. Referidas Notificações, muito embora fixassem penalidade pela recusa na apresentação dos documentos, não trouxeram explícitos os motivos pelos quais o fiscal estava a realizar a solicitação, tampouco lhe foram anexados Termo de Início de Fiscalização que demonstrasse tratar de ação fiscal”.
Asseveram que, representados pelo contador, apresentaram “a documentação solicitada”, e “sem qualquer objeção ao fato de a apresentação de documentos ter sido realizada pelo contador da empresa, o fiscal do Município deu andamento aos procedimentos e lavrou Termo Final de Fiscalização em ambos (mesmo sem Termo Inicial lavrado), bem como os Autos de Infração e Imposição de multa no 13/2020 e no 14/2020, autuando-a em R$ 650.227,50 (seiscentos e cinquenta mil duzentos e vinte e sete reais cinquenta centavos) e R$ 1.043.247,24 (um milhão quarenta e três mil duzentos e quarenta e sete reais quatro centavos), respectivamente”.
Afiançam que, “as impugnações aos autos de infração foram apresentadas tempestivamente”, e “novamente, nenhuma objeção foi feita, tampouco houve questionamento do Procurador do Município acerca da representação processual, notadamente no Auto de Infração no 014/2020, cuja impugnação estava assinada apenas pelo contador e pelo Diretor Financeiro”.
Afirmam que, intimados “das decisões em 23 e 30/11/2020 (autos de Infração no 13 e 14/2020, respectivamente), através de seu contador, apresentou Recursos Voluntários, nos termos do que autoriza o artigo 521 da Lei Complementar no 193/2019 (Código Tributário de Mirassol D ́Oeste). Ocorre, que os Agravados não conheceram dos Recursos Voluntários, com fundamento no Parecer Jurídico no 04/2021 do Procurador-Geral do Município e, à luz do entendimento da Súmula no 115 do Superior Tribunal de Justiça, declararam a nulidade de todos os atos praticados pelo contador, Sr. José Carlos D. Silva, com a consequente declaração de revelia, dada a ausência de defesa nos autos dos A.I.I.M ́s no 13 e 14/2020.”.
Acentuam que “protocolou pedido de reconsideração”, contudo, “em continuidade ao ato ilegal e abusivo, os Agravados não reconsideraram a decisão, motivo pelo qual se valeu do remédio constitucional”, visto que “tem direito líquido e certo de ser intimada previamente para regularizar a representação em processo administrativo tributário, sob pena de violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando a lei municipal é omissa e há a aplicação de entendimento jurisprudencial de natureza processual civil para decidir”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a liminar.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações e o fundamento relevante, a impetrante apresentou, nos autos, notificação fiscal n. 042/2020; termo final de fiscalização; autos de infração n. 013/2020; parecer fiscal; decisão administrativa julgada em primeira instância; recurso voluntário; parecer sobre o recurso voluntário; pedido de reconsideração; notificação fiscal n. 44/2020; parecer fiscal; decisão administrativa; recurso voluntário; parecer sobre o recurso voluntário e pedido de reconsideração.
É importante ressaltar que, em análise ao recurso voluntário, referente aos autos de infração de n. 013/2020 e 014/2020, protocolado em sede administrativa, a Procuradoria do Município opinou pela nulidade dos atos praticados até a data de 04.01.2021, uma vez que não teria sido praticados por pessoa legitimada e, por não haver instrumento procuratória. Posteriormente, a Câmara de Recursos Tributários, por unanimidade, acatou o parecer da Procuradoria, anulando os atos praticados porque teriam sido praticados pelo contador da sociedade e, como consequência, reconheceu a revelia da recorrente, com fundamento na súmula 115 – STJ, nestes termos:
‘Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.’
A impetrante protocolou pedido de reconsideração, todavia, a Câmara de Recursos Tributários não conheceu o pedido, sob a alegação de não haver previsão legal para fazer qualquer reconsideração da decisão, visto que já teriam decorrido todos os prazos previstos.
[...]
A liminar não comporta deferimento.
[...]
Para que a negação do direito ao recurso da parte represente violação ao contraditório em ampla defesa deve ser devidamente demonstrado no caso concreto, o que não ocorreu na inicial deste Mandamus.
Assim, nego a liminar por ausência de fundamento relevante.
Notifique-se o impetrado, por mandado, para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Cientifique-se a Procuradoria Municipal de Mirassol D'Oeste/MT, por meio de remessa dos autos via PJe, para que, querendo, ingresse no feito.
Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009.
Anote-se como prioritário nos termos do artigo 20 da Lei 12.016/2009.
Mirassol D'oeste - MT. [...]. (Id. 82881960, fls. 3/5).
A impetração senta praça na alegação de que os Impetrados “não conheceram dos Recursos Voluntários, com fundamento no Parecer Jurídico no 04/2021 do Procurador-Geral do Município e, à luz do entendimento da Súmula no 115 do Superior Tribunal de Justiça, declararam a nulidade de todos os atos praticados pelo contador da Agravante, Sr. José Carlos D. Silva, com a consequente declaração de revelia, dada a ausência de defesa nos Autos de Infração e Imposição de Multa no 13/2020 e no 14/2020, lavrados por fiscal de tributos do Município de Mirassol D ́Oeste.” (Id. 82881958, fls. 4).
Pois bem.
O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal consiste no julgamento antecipado do mérito do agravo de instrumento, que compete ao Colegiado.
Além disso, o deferimento de liminar para “anular os atos combatidos, quais sejam, as decisões administrativas nos autos do A.I.I.M no 013/2020 e A.I.I.M no 014/2020, que declararam a nulidade dos atos de defesa e dos recursos interpostos pelo contador da Impetrante, sem prévia intimação para regularização da representação processual, em nítida violação ao direito líquido e certo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, com a consequente determinação de prosseguimento dos processos administrativos tributários, para análise dos recursos e suspensão de exigibilidade dos créditos neles discutidos” (petição inicial, Id. 73314987, fls. 18), importaria no exaurimento do objeto do mandado de segurança; tanto que no mérito, é para que “seja concedida a segurança definitiva, ratificando a liminar porventura deferida [...]” (Id. 73314987, fls. 19), vedado pela Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, que, no artigo 1o, § 3o, dispõe: “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator